Tribunal: TJES
Processo: 5007062-75.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007062-75.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO VIANNA RISSE
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa de
MAURICIO VIANNA RISSE
em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no art. 121 do CP.

Segundo a inicial (documento 1943589), a prisão reputa-se ilegal em razão do excesso de prazo, uma vez que Mauricio Vianna Risse encontra-se encarcerado há mais de 05 (cinco) anos.

Ademais, a defesa afirma que não existem provas suficientes de autoria, questionando, inclusive, que o paciente não deveria ter sido pronunciado.

A liminar foi indeferida (documento 1966492)

A autoridade coatora prestou as devidas informações (documento 20574300).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (documento 2074207).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa de
MAURICIO VIANNA RISSE
em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no art. 121 do CP.

Segundo a inicial (documento 1943589), a prisão reputa-se ilegal em razão do excesso de prazo, uma vez que Mauricio Vianna Risse encontra-se encarcerado há mais de 05 (cinco) anos.

Ademais, a defesa afirma que não existem provas suficientes de autoria, questionando, inclusive, que o paciente não deveria ter sido pronunciado.

Pois bem.

Em sede liminar,
em relação ao excesso de prazo
, ficou explicitado que cada processo possui suas peculiaridades, demandando lapsos temporais diferentes para conclusão, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal (AgRg no RHC 140.720/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Logo, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não restou evidenciado no presente caso.

Isso porque, compulsando a documentação acostada, nota-se que a ação penal apura crime de homicídio qualificado
envolvendo 12 (doze) réus
, o que, por si só, gera e justifica o elastecimento do trâmite, não havendo provas nos autos que possam imputar ao Poder Judiciário eventual atraso na instrução.

Além disso, observando a cronologia dos atos processuais, a demora processual
se justifica pela complexidade do feito, exigindo várias diligências; dos sucessivos pedidos de liberdade provisória da defesa, bem como o elevado número de testemunhas a serem ouvidas, além da dificuldade de localizar alguns dos corréus.

Ademais, observa-se que a denúncia foi recebida em 26/10/2016, momento em que fora decretada a prisão preventiva do paciente. Apesar de não constar a data em que fora cumprido o mandado de prisão, verifico que encontrava-se já custodiado no momento em que fora pronunciado, na data de 08/05/2020.

Assim, nos termos do enunciado sumular nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, resta superada a alegação de excesso de prazo.

Em relação à suposta desnecessidade da segregação, também não observo ilegalidade a ser sanada.

A decisão que decretou a prisão preventiva aponta a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque o juízo a quo entendeu necessária a manutenção da segregação em razão da periculosidade concreta da conduta, destacando a crueldade empregada contra a vítima.

Além disso, o magistrado observou a necessidade da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal, haja vista os relatos de supostas ameaças contra testemunhas.

Nesse sentido, incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime (STJ. AgRg no HC 637751/PE, 2020/0349601-6, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Prosseguindo, quanto ao pedido de impronúncia, destaco que esta não corresponde à via adequada para análise do pleito, o qual desafia recurso próprio, qual seja, o recurso em sentido estrito.

Sobre o assunto, a jurisprudência dos tribunais superiores possui entendimento assente de que deve ser racionalizado o uso do habeas corpus, não sendo admitido o uso deste quando há recurso adequado para o enfrentamento de determinada matéria.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento do STJ: "
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o
STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
". (HC 694.083/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. ORDEM DENEGADA.

1. Em relação ao excesso de prazo, ficou explicitado que cada processo possui suas peculiaridades, demandando lapsos temporais diferentes para conclusão, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

2. Em relação à suposta desnecessidade da segregação, também não observo ilegalidade a ser sanada. A decisão que decretou a prisão preventiva aponta a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Quanto ao pedido de impronúncia, esta não corresponde à via adequada para análise do pleito, o qual desafia recurso próprio, qual seja, o recurso em sentido estrito.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.